Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702269-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA RITA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA RITA OLIVEIRA ALVES contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA/DF que não promoveu a disponibilização de leito em UTI para tratamento da impetrante. A impetrante alega que foi internada e entubada no Hospital Regional de Santa Maria/DF desde 23/1/2024. Explica que foi levada pela sua filha, que a encontrou desorientada e sem conseguir falar. Afirma que atualmente está internada na enfermaria do hospital. Sustenta que seus familiares foram informados de que o local onde está internada não possui a logística e equipamentos necessários para a realização do tratamento e que os médicos aguardam a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde a impetrante poderá ter o tratamento adequado. Sustenta que a família, desesperada para salvar a vida de seu ente querido, tentou concretizar a transferência de todos os meios possíveis, sem sucesso. Defende que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal em razão da restrição indevida ao acesso à saúde, o que caracteriza seu direito líquido e certo. Requer a concessão da liminar “para que a impetrante tenha o seu tratamento assegurado visando assim uma UTI ou que transfira a impetrante para uma das vagas presentes no DF, incluindo hospitais particulares, ou similares, garantindo assim sua vida”. Pede a concessão da gratuidade da justiça, prazo para juntar a procuração e, no mérito, a concessão da segurança confirmando da liminar (ID 55168448). O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, sendo determinado “à Secretária de Saúde do Distrito Federal a imediata internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de saúde. Determino a sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal, somente na impossibilidade de internação da impetrante em hospital público. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem”. (ID 55169430). Foram juntados relatórios médicos e documento de identidade da impetrante (IDs 55168449 e 55168451). Os mandados foram todos devidamente cumpridos, inclusive com a informação de que “a paciente já foi alocada em um leito de UTI no HRSM” (IDs 55167296, 55167298 e 55167300). Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Concedo ao causídico o prazo de quinze dias para a apresentação de procuração, nos termos do artigo 5o, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão imputada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Abra-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador João Egmont Relator